Tribunal: TJSP
Processo: 1018794-35.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Manutenção do plano de saúde de ex-empregado aposentado. Descabimento. Ausência de contribuição com o custeio do plano, enquanto aposentado, por 10 anos. Direito de permanecer no plano de saúde por prazo determinado, conforme contagem do art. 31, §1o da Lei 9.656/98. Parte recorrente confessou que já permaneceu no plano pelo período que teria direito, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Manutenção do plano de saúde de ex-empregado aposentado. Descabimento. Ausência de contribuição com o custeio do plano, enquanto aposentado, por 10 anos. Direito de permanecer no plano de saúde por prazo determinado, conforme contagem do art. 31, §1o da Lei 9.656/98. Parte recorrente confessou que já permaneceu no plano pelo período que teria direito, nos termos do art. 31, §1o da Lei 9.656/98.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018794-35.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é parte recorrente
Alvaro Zocchio Justiça Gratuita, é a parte recorrida UNIMED DE CACAPAVA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018794-35.2018.8.26.0224 - Voto no: 4982*rl 2/8
Voto no: 4982
Apelação no: 1018794-35.2018.8.26.0224
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: JAIME HENRIQUES DA COSTA
Recorrente: Alvaro Zocchio Justiça Gratuita
Recorrido(a): UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Manutenção do plano de saúde
de ex-empregado aposentado. Descabimento. Ausência de
contribuição com o custeio do plano, enquanto aposentado, por
10 anos. Direito de permanecer no plano de saúde por prazo
determinado, conforme contagem do art. 31, §1o da Lei
9.656/98. Parte recorrente confessou que já permaneceu no
plano pelo período que teria direito, nos termos do art. 31, §1o
da Lei 9.656/98.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
323/326, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na manutenção do autor no contrato coletivo empresarial por
tempo indeterminado, na aplicação do mesmo índice de reajuste anual ao aplicado aos
funcionários ativos durante toda a vigência do contrato.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018794-35.2018.8.26.0224 - Voto no: 4982*rl 3/8
“ISSO POSTO, julgo improcedentes os pedidos formulados,
revogando a tutela provisória concedida. Por conseguinte,
declaro extinto o processo, com apreciação do mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC. Custas e despesas processuais pelo
requerente, que fica condenado a pagar honorários advocatícios
ao patrono da requerida, que fixo em 1.000,00 (mil reais),
conforme art. 85, §8o do CPC, devendo ser observada a
gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
P.R.I.C”
Embargos de declaração opostos pela parte requerente (fls. 329/341).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 342/343).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente: i) manutenção do
plano de saúde de forma indeterminada para garantia de sua sobrevivência; ii) migração
do plano dos recorrentes para um apólice individual, sem carência e com as mesmas
coberturas.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 65).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 371/382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018794-35.2018.8.26.0224 - Voto no: 4982*rl 4/8
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018794-35.2018.8.26.0224 - Voto no: 4982*rl 5/8
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à impossibilidade de manutenção
do plano de saúde por prazo indeterminado, uma vez que o recorrente não contribuiu
com o custeio do plano por 10 anos, enquanto aposentado:
“O ofício deixa claro que o autor realmente contribuiu com o
custeio do plano de saúde por 8 anos e 7 meses, exatamente
como havia indicado a parte requerida.
(...)
O caso da autora é regido pelos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98,
que dispõem:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018794-35.2018.8.26.0224 - Voto no: 4982*rl 6/8
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de
manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a
que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência
nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou
sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um
máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da
vigência do contrato de trabalho. (...)
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de
dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde
que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018794-35.2018.8.26.0224 - Voto no: 4982*rl 7/8
mesmo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
(...)
Considerando estar provado que o requerente não chegou a
contribuir por dez anos com o plano de saúde coletivo, não se
lhe aplica ao caso sob exame o caput do art. 31 da Lei 9.656,
mas sim o §1o do mesmo dispositivo.”
Ademais, quanto ao direito do recorrente de permanecer no plano de
saúde por prazo determinado, que já foi devidamente cumprido, segue trecho da r.
sentença:
“E assim, o autor tinha direito a permanecer no plano de saúde
coletivo não por prazo indefinido, mas sim por até 8 anos e 7
meses.
É fato confessado pelo próprio demandante que ele permaneceu
no plano por nove anos, a contar de sua aposentadoria, tendo
sido respeitada, portanto, a exigência legal.”
No tocante ao pedido de migração do plano do recorrente para uma
apólice individual, sem carência e com as mesmas coberturas, esta não merece
prosperar, sob pena de supressão de instancias e de violação ao princípio do duplo grau
de jurisdição, uma vez que referido pedido não constou da inicial.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018794-35.2018.8.26.0224 - Voto no: 4982*rl 8/8
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$
1.000,00, e pelo presente, ficam majorados para R$ 1.500,00. Observe-se o benefício da
justiça gratuita concedido à parte recorrente.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)